Tribunal: TJDFT
Processo: 0716563-59.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULABILIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. INCAPACIDADE CIVIL ANTERIOR À INTERDIÇÃO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AFRONTA À BOA-FÉ. NÃO DEMONSTRADA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato de empréstimo consignado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a autora/apelante era incapaz ao tempo da celebração do contrato, ainda que não houvesse sentença de interdição à época, de forma a fundamentar a anulação do negócio jurídico; (ii) a instituição financeira cometeu falha na prestação do serviço ao conceder o empréstimo, ensejando a procedência do pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1694984/MS, adotou o entendimento de que “quando já existente a incapacidade, os atos praticados anteriormente à sentença constitutiva de interdição até poderão ser reconhecidos nulos, porém não como efeito automático da sentença, devendo, para tanto, ser proposta ação específica de anulação de ato jurídico, com demonstração de que a incapacidade já existia ao tempo de sua realização do ato a ser anulado”.
4. Na hipótese dos autos, o laudo psiquiátrico emprestado dos autos da interdição demonstrou, de forma técnica e categórica, que a consumidora já apresentava comprometimento mental relevante à época da contratação, incompatível com a prática válida de atos negociais.
5. Ainda que os valores do empréstimo tenham sido utilizados pela autora, a incapacidade civil à época da contratação macula a validade do negócio, impondo o reconhecimento da sua nulidade e o retorno das partes ao status quo ante.
6. Ausente falha na prestação de serviço ou prática de ilícito civil, não há que se falar na fixação de indenização moral.
7. Ausente má-fé ou violação à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, inviável a repetição em dobro dos valores descontados.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, I e II; 166, I; 389; 406; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.694.984/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.03.2018; EAREsp no 600.663/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.12.2018.